Tribunal: TJBA
Processo: 8036162-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036162-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ZULEIDE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
SHIRLEY FELIX EL CHAMI registrado(a) civilmente como SHIRLEY FELIX EL CHAMI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. REAJUSTE ABUSIVO. ÍNDICE FIXADO JUDICIALMENTE. MULTA COMINATÓRIA MENSAL. FALSA COLETIVIZAÇÃO. CONVERSÃO EM PLANO INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana/BA, nos autos da ação ajuizada por Maria Zuleide de Souza Santos.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para (i) garantir a manutenção dos serviços de saúde contratados, (ii) suspender os reajustes impugnados, (iii) determinar a emissão de novos boletos no valor de R$ 1.399,04, e (iv) fixar multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

A agravante alega ausência de urgência, necessidade de dilação probatória e validade dos reajustes com base em critérios técnicos do contrato coletivo firmado com a QUALICORP, além da inaplicabilidade dos índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se é legítima a tutela antecipada que determina a suspensão de reajustes e a manutenção do contrato nos moldes fixados judicialmente;
(ii) saber se há elementos que caracterizem a chamada “falsa coletivização” do contrato, autorizando sua requalificação como plano individual e aplicação das normas da ANS e do CDC;
(iii) saber se a multa cominatória fixada foi desproporcional ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A requalificação de contratos coletivos por adesão como planos individuais é admitida pelo STJ quando ausente representação institucional ou ingerência dos consumidores na estipulante.

Havendo indícios de artificialidade no vínculo coletivo e abusividade nos reajustes aplicados — superiores aos autorizados pela ANS e sem transparência —, justifica-se a concessão da tutela para preservar o equilíbrio contratual e o acesso à saúde.

A decisão agravada observa o risco de periculum in mora inverso, dada a possibilidade de prejuízo grave ao consumidor, cuja contraprestação é essencial, contínua e de caráter alimentar.

A fixação da mensalidade provisória e da multa coercitiva mensal são compatíveis com a urgência e com a natureza da obrigação. O valor da multa mostra-se proporcional e com base legal (CPC, art. 537).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência que suspende reajustes e fixa mensalidade provisória quando há indícios de falsa coletivização do plano de saúde.”
“2. A existência de cláusulas obscuras e reajustes abusivos em contrato coletivo por adesão permite a sua requalificação como contrato individual, com incidência das normas da ANS e do CDC.”
“3. A multa cominatória mensal, quando proporcional e adequada ao descumprimento, é admissível para compelir a operadora ao cumprimento da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-04